Tribunal: TCU
Processo: 041.037/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4332/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.037/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Adalton Martins (XXX.264.448-XX); Renata Cristina de Paula Arnaldo (XXX.196.458-XX); Renata da Costa Geromel (XXX.653.867-XX); Roberta Cesar Pesce Libertucci (XXX.498.078-XX); Silvia Aparecida Pontes (XXX.325.398-XX); Silvia Maria Cruz Vieira de Andrade (XXX.382.908-XX); Silvio Angelo Cacciari (XXX.139.886-XX); Simone Nakashita de Toledo Santos (XXX.984.808-XX); Thiago Anselmo Silveira (XXX.733.288-XX); Valdemir da Costa Vicente (XXX.955.769-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.